Tribunal: TJMT
Processo: 1022750-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022750-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 00.875.492/0001-69 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção "iuris tantum" de veracidade da declaração de pobreza.

II - Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1022750-93.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” de no 1031666-90.2023.8.11.0041 onde litiga com BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A; e tramita perante a 3a Vara especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 187471693 o relator negou provimento ao agravo de instrumento para indeferir a justiça gratuita pleiteada.

Certificado sob ID. 187507690 o deferimento da Justiça Gratuita apenas para este recurso.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 191531166 seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALDITHI LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de revisão de clausulas contratuais c/c indenização por danos morais e materiais no 1031666-90.2023.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Nos termos do art. 4o da Lei 1.060/1950 e art. 99, do CPC, o autor afirma, para os devidos fins e sob as penas da Lei, não possuir condições de arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso prejuízos a manutenção de suas atividades tais como pagamento de salários de seus funcionários. Que o Código de processo Cível de 2015, estabelece este direito de forma taxativa no caput de seu artigo 98, legitimando as Pessoas Jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, entendimento o ratificado pelo STJ em enunciado sumular no 481.

Sustenta que no caso presente estamos diante de uma pequena empresa (com porte empresarial de ME que conta com quadro de funcionários pequeno). Que diante de sua atual situação financeira não tem como a agravada arcar com os custos da prestação jurisdicional, sem que isso venha causar danos irreversíveis ao seu patrimônio, bem ainda que o dinheiro obtido de seu comércio está se prestando somente a manutenção de sua atividade bem como mantendo os seus funcionários, tirando seus representantes pouquíssimo lucro da atividade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão do Juízo a quo ̧ permitindo o direito constitucional ao acesso à justiça através da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do agravante para, em 05 (cinco) dias, trazer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (ID 184677650), permanecendo inerte a agravante (ID 186664672).

Foi concedido as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Pois bem.

Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No entanto, não é possível igualmente desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.

Interpretando o art. 5o, LXXIV, da CR/88, os Tribunais, especialmente esta Corte, o STJ e o STF, vêm entendendo que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, mas para isso impôs requisitos, sendo indispensável à demonstração íntegra e idônea da insuficiência financeira, para que assim se justifique a concessão de tais benefícios, o que não é o caso dos autos, pois a requerente/agravante não demonstra a necessidade capaz de ensejar a concessão do benefício.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

“(...)

3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 26/06/2018. Data de publicação: 29/06/2018).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: ERESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. (...) 1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/50, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. (...). (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 25.386/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE EM ADIMPLIR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 481 DO STJ – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.” (N.U 1020424-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 16/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso da pessoa jurídica, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Não se trata aqui, de empresa inativa ou que não tenha fluxo de caixa suficiente para suportar o encargo do recolhimento das custas processuais, de modo que, a concessão da benesse em favor da empresa agravante, aviltaria o próprio instituto da gratuidade da justiça, a qual deve ser acessada por aqueles que efetivamente não possuem capacidade financeira.” (N.U 1018479-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que não poderá suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízos a manutenção de suas atividades, tais como pagamento de seus funcionários e custar inerentes ao comércio brasileiro.

Apesar da alegação de dificuldade econômico-financeira, sequer comprovou nos autos qual o seu atual acervo patrimonial nem se ele está atrelado, por exemplo, a encargos trabalhistas, tributários, processuais e Relatório de Situação Fiscal.

Ademais, não há como deduzir que a sociedade está com déficit financeiro capaz de inviabilizar sua atividade se custear as despesas processuais, sobretudo porque não há nos autos balancetes ou prova dos gastos efetuados, a fim de que se pudesse fazer um comparativo entre receita e despesas.

Além disso, só a existência de dívidas por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Destarte, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023